Tribunal: STF
Processo: ARE 1284493
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Pagamento do quantum indenizatório através de precatório. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Ofensa a princípios e dispositivos constitucionais. Preclusão. I – regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto Lei 3365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. II – Se não bastasse isto, verifica-se que o pagamento da indenização por meio de precatórios já foi afastado pelo julgador singular em decisão anterior, mantida após julgamento de agravo de instrumento. Portanto, não é possível novo pronunciamento sobre a questão, como ocorreu na decisão agravada, vez que evidenciada a preclusão do direito do agravado de novamente debater sobre o tema. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (eDOC 7-8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a indenização devida em razão de desapropriação deve ser paga por meio de precatório. 



    Alega-se que não fazem coisa julgada material as decisões sobre rito de execução e que a anterior decisão do TJGO, proferida na fase de conhecimento, não pode ser utilizado como parâmetro jurisprudencial para afastar as condenações judiciais de desapropriação ao regime de precatórios (eDOC 11, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, em que se assentou que, em processos expropriatórios, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (RE 922144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2024 – grifo nosso)  



    O precedente acima partiu do pressuposto de que a indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida e que, assim, a regra constitucional que exige a expedição de precatório não deve prevalecer se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento das ordens de pagamento, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o Estado de Goiás é devedor de grande número de pessoas há pelo menos trinta e nove anos, que aguardam o recebimento das indenizações devidas em razão da desapropriação de seus imóveis para a construção do Estádio Serra Dourada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando detidamente os autos de origem e estes do recurso, de plano, observo que os agravantes possuem razão. 



    Com efeito, é direito do credor se valer das vias adequadas para a satisfação do seu crédito, o que inclui, obviamente, o direito de pleitear meios mais eficientes e céleres para tanto. 



    É oportuno salientar que o Estado de Goiás, na ação de desapropriação cuja sentença é objeto do pleito de cumprimento, é devedor de grande soma financeira e não apenas aos agravantes, mas a um grande número de pessoas, que aguardam há, pelo menos, 39 (trinta e nove) anos, o recebimento das indenizações que fazem jus pela desapropriação de seus imóveis para a construção do Estádio Serra Dourada.



    Ademais, não há regramento legal para o pagamento de indenizações oriundas de ações de desapropriação por utilidade pública por meio de precatório.



    Dessume-se dos autos que a desapropriação levada a efeito para a construção do Estádio Serra Dourada tem como fundamento a utilidade pública, conforme consta da sentença (evento 3, arquivo 1, fls. 39/45). 



    Como é cediço, a indenização devida em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV do art. 5°, da Constituição Federal, que dispõe: "a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição." 



    O dispositivo constitucional acima descrito não tem outra finalidade que não a proteção aos direitos daqueles que tenham bens expropriados seguindo interesses públicos, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma célere, em valor razoável e em dinheiro.



    (...)



    Além dos aspectos legais, não se pode olvidar os aspectos sociais da situação em apreço, pois a demora do agravado em proceder ao pagamento das pessoas que tiveram seus bens expropriados para a construção do Estádio Serra Dourada configura uma situação que contraria princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, além de vulnerar os princípios da administração pública, contemplados no art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente o princípio da moralidade, já que impôs aos credores/agravantes o ônus de se verem despojados deum imóvel sem a contraprestação devida e por um período de tempo além do aceitável. 



    Consigno, ainda, que a demora do agravado no pagamento da indenização gerou uma situação de extremo desequilíbrio entre as partes envolvidas na desapropriação, o que confronta com o próprio instituto da desapropriação, para o qual há a previsão constitucional de pagamento "mediante justa e prévia indenização", exatamente como forma de reduzir este desequilíbrio.



    (...)



    Desta forma, conclui-se, conforme sedimentado nos arestos acima transcritos, que as normas criadas para o pagamento das indenizações oriundas das ações de desapropriação por utilidade pública são inconciliáveis com o regime de precatórios. A adoção do pagamento por precatórios na situação vertente acabaria por desvirtuar o instituto da desapropriação e vulnerar os preceitos constitucionais formulados com o intuito de proteger aqueles que se veem expropriados de seus bens em razão do interesse público e que nada podem fazer a não ser aguardar a boa vontade do agente estatal em indenizá-los.



    Se não bastasse isto, analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o pagamento da indenização por meio de precatórios na hipótese em análise já foi afastado pelo julgador singular em decisão anterior, datada de 27/01/2006 (evento 3, arquivo 1, fls. 90/91), mantida após o julgamento do agravo de instrumento n° 46.461- 8/180 (200600584580) (evento 3, arquivo 1, fls. 110/116).



    (...)



    Portanto, não é possível novo pronunciamento sobre a questão, como ocorreu na decisão agravada, vez que evidenciada a preclusão do direito do agravado de novamente debater sobre o tema. 



    Ora, é manifesto que a preclusão consiste na perda do direito de se discutir questões ocorridas ao longo do processo, seja pelo escoamento do prazo assinalado; seja pelo fato de já ter sido discutida; ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretende realizar. 



    O instituto não atinge somente as partes, mas todos aqueles que, de alguma forma, participam do processo, incluindo-se, aqui, os magistrados. 



    Dessarte, todas as questões de ordem formal que, no curso do processo, vão sendo resolvidas, submetem-se ao fenômeno da preclusão. Para as partes, significa que, acaso não impugnadas a tempo, já não poderão rediscuti-las; já para o juiz, representa a impossibilidade de rejulgá-las.



    (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada e, por consequência, determinar que o pagamento devido pelo Estado de Goiás aos agravantes seja feito em dinheiro” (eDOC 7)  



    Assim, considerando-se que a questão fundamental que sustentou o deferimento do pagamento da indenização por meio do depósito direto em dinheiro reside no atraso de longa data do Estado de Goiás na quitação de seu débito, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se falando, no caso em específico, de ofensa à regra constitucional dos precatórios.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente